Tribunal: CARF
Processo: 19515.721306/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721306/2011-92
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.013 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2008
PROCESSO JUDICIAL. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE OBJETO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa na renúncia às instâncias administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte, por concomitância da discussão nas esferas administrativa
e judicial. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721306/2011-92
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721306/2011-92

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de Contribuições Previdenciárias cotas
patronal (DEBCAD n° 37.144.434-9) e terceiros (DEBCAD n° 37.144.435-7) e exigência de
multa pelo descumprimento de obrigação acessória (AI 68 - DEBCAD N° 37.144.436-5)
caracterizada pelo fato de o contribuinte, entidade beneficente sem fins lucrativos, ter
apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social-GFIP com os
dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias e que se
referem a folha de pagamento de empregados e contribuintes individuais. Nos termos do
relatório fiscal a infração foi assim resumida:
2.5 - A entidade ora fiscalizada foi regularmente intimada a apresentar, dentre outros
documentos, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) e o
Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social no Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS e Título de Utilidade Pública Federal, porém a empresa
apresentou os Certificado e Registro cadastrado em outro CNPJ, demonstrando, que a
mesma não possui tais documentos em seu CNPJ, conforme documentos identificados
acima, anexados.
Os documentos apresentados estão cadastrados no CNPJ 33.651.803/0001-65, em nome
de Cruz Vermelha Brasileira, sediada no Rio de Janeiro, sendo eles o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) com validade de 15/07/2005 e o
registro de Entidade Beneficente de Assistência Social no Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, datado de 04/10/2002 com validade por 90 dias
...
2.7 - Deram origem ao crédito tributário os pagamentos efetuados pela empresa aos
segurados empregados e prestadores de serviços pessoa física, sem vínculo
empregatício, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS como
segurados contribuintes individuais, que à luz da legislação vigente constitui fato
gerador de contribuições previdenciárias. Sobre tais valores o contribuinte não fez a
incidência das contribuições previdência rias de sua responsabilidade, cuja competência
para fiscalizar e arrecadar é da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, conforme
previsto no artigo 2o da Lei n° 11.457, de 16/03/2007, a saber:
...
Os valores das contribuições foram obtidos através das folhas de pagamento
individualizadas por atividade comparadas com os valores declarados em GFIP's, os
quais coincidiram.
Após o trâmite processual a 3a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário. O Colegiado deixou de conhecer, por preclusão, da preliminar de
nulidade do lançamento, reconheceu de ofício a decadência parcial das exigências relativas à
obrigação principal pela aplicação do art. 150, §4o do CTN e determinou o recálculo da multa do
lançamento da obrigação acessória segundo os critérios no novo art. 32-A da Lei no 8.212/91.
O acórdão no 2302-002.646 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721306/2011-92

DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150, PARÁGRAFO 4o.
DO
CTN.
OBSERVÂNCIA
DA
DECISÃO
DO
STJ
PROFERIDA
EM
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias devem ser observadas as regras do Código Tributário
Nacional CTN para ser apurado o prazo decadencial. Assim, comprovado nos autos o
pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°, do referido diploma legal, nos termos do
entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento de recurso especial, sob o rito de
recurso repetitivo, tendo em vista o preconizado no artigo 62A do Regimento Interno do
CARF.
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA PELOS
ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do art. 62A do Regimento Interno do CARF (Portaria no 256/2009), as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C do Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA INOVAÇÃO NO RECURSO
Em virtude do disposto no art. 17 do Decreto n o 70.235 de 1972 somente será
conhecida a matéria expressamente impugnada. Todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre
matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido
processo legal.
ENTIDADE COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS.
A entidade beneficente de assistência social deve cumprir cumulativamente as
exigências contidas na norma legal vigente à época dos fatos geradores, mais
precisamente o artigo 55 da Lei n.o 8.212/91, para usufruir a isenção patronal das
contribuições previdenciárias prevista no parágrafo 7° do artigo 195 da Constituição
Federal.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e §5o, da
Lei no 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32A à Lei n o 8.212. Conforme previsto no
art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência visando rediscutir
duas matérias: a) inexistência de decadência: diante da ausência de pagamento aplica-se ao caso
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721306/2011-92

o art. 173, I do CTN; e b) o critério adotado na aplicação do princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas: defende
que a autoridade preparadora deve verificar, na execução do julgado, qual norma mais benéfica:
se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32 da norma revogada) ou a do art. 35-A da
Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/09.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do
recurso e no mérito pelo seu não provimento. Oportunamente apresentou, ainda, o seu próprio
recurso especial, o qual foi recebido apenas quanto a matéria: preclusão administrativa, nos
termos dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972.
Em 18.07.2017, foi proferido despacho de sobrestamento de fls. 717/719. Na
ocasião foi esclarecido que, em que pese as teses recursais versarem sobre outros pontos, o
lançamento em questão poderia ser impactado pela discussão do reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91, discussão naquela ocasião ainda pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 566.622/RS, tendo a
Suprema Corte determinado o sobrestamento de processos administrativos nos termos da Petição
STF no 6.604/2017.
Às fls. 722/730 o contribuinte noticia sobre êxito obtido em processo julgado pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, o qual aplicou o entendimento supostamente
sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.
Às fls. 731/732 é juntado aos autos despacho de devolução do processo a esta
Conselheira para prosseguimento do feito haja vista encerramento do julgamento do RE no
566.622/RS.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Conforme exposto, tratam-se de recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte, sendo que o lançamento foi motivado pela o fato do sujeito passivo não ter
apresentado, quando solicitado pela fiscalização, comprovação de certidão de entidade
beneficente de assistência social emitida pela autoridade competente.

Da constitucionalidade do art. 55 da Lei n o 8.212/91:
Antes de passarmos à análise dos recursos, considerando o despacho de
sobrestamento de fls. 717/719, deve-se esclarecer que o processo encontra-se apto ao
julgamento.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721306/2011-92

Embora inexista – até a data desta sessão - o trânsito em julgado da decisão
proferida em respostas aos Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda Nacional no
Recurso Extraordinário no 566.622/RS, apresentado para sanar obscuridades detectadas no
acórdão que julgou o RE, tal recurso teve sua discussão encerrada na sessão plenária ocorrida em
18.12.2019.
Na ocasião e alterando a redação fixada para a tese vinculante, o Tribunal
ratificou a constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91, desde sua redação original. A
decisão foi assim registrada:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Consta do Informativo no 964/2019 publicado no sítio do Supremo Tribunal
Federal:
Entidades beneficentes de assistência social e imunidade – 10
O Plenário, em conclusão e por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanar os vícios identificados e, dessa forma, assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória
2.187-13/2001.
Além disso, a fim de evitar ambiguidades, o Tribunal conferiu à tese relativa ao Tema
32 da repercussão geral a seguinte formulação: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF (1), especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas” (Informativos 749, 844, 855, 914 e 938).
No caso, a embargante apontou obscuridade no acordão embargado e excessiva
abrangência da tese de repercussão geral no sentido de considerar que os requisitos para
o gozo de imunidade tributária devem estar previstos em lei complementar. Para ela, a
tese de repercussão geral deveria se restringir ao referido artigo declarado
inconstitucional. Alegou, ainda, que o acordão e a tese fixada estavam em conflito com
o que foi decidido nas ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, convertidas em arguições de
descumprimento de preceito fundamental, julgadas simultaneamente e em conjunto.
O colegiado ressaltou que, no julgamento em conjunto das quatro ações, de um lado, e
do recurso extraordinário, de outro, foram assentadas, a partir das mesmas
manifestações, teses jurídicas contraditórias.
Explicou que, nos acórdãos das ações objetivas, ficou consignado que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, mas que é necessária a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social previstas no art. 195, § 7o, da Constituição Federal (CF),
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721306/2011-92

principalmente no que diz respeito à instituição de contrapartidas a que elas devem
atender.
Ocorre que, a partir das mesmas manifestações dos integrantes do colegiado, na mesma
sessão de julgamento, restou estampada, no acórdão do recurso extraordinário, a tese
sugestiva de que toda e qualquer normatização relativa às entidades beneficentes de
assistência social, até mesmo sobre aspectos meramente procedimentais, há de ser
veiculada mediante lei complementar.
Dessa forma, ainda que sejam convergentes os resultados processuais imediatos – o
provimento do recurso extraordinário e a declaração de inconstitucionalidade dos
preceitos impugnados nas ações objetivas –, há efetivamente duas teses jurídicas de
fundo concorrendo entre si. Não obstante ambas as teses conduzirem ao mesmo
resultado processual nos casos sob exame, é de fundamental importância a definição do
entendimento do colegiado sobre a seguinte questão: se há ou não espaço de
conformação para a lei ordinária no tocante a aspectos procedimentais.
Da leitura dos votos proferidos no julgamento embargado, é possível concluir que a
maioria do colegiado reconhece a necessidade de lei complementar para a
caracterização das imunidades propriamente ditas, admitindo, contudo, que questões
procedimentais sejam regradas mediante legislação ordinária.
Na condição de limitações constitucionais ao poder de tributar, as imunidades tributárias
consagradas na CF asseguram direitos que se incorporam ao patrimônio jurídico-
constitucional dos contribuintes. Assim, o emprego da expressão “são isentas”, no art.
195, § 7o, da CF, não tem o condão de descaracterizar a natureza imunizante da
desoneração tributária nele consagrada. Não há dúvida, portanto, sobre a convicção de
que a delimitação do campo semântico abarcado pelo conceito constitucional de
“entidades beneficentes de assistência social”, por inerente ao campo das imunidades
tributárias, sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante disposto no art.
146, II, da CF (2).
O Tribunal sublinhou, também, ser preciso definir a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN) ou o
art. 55 da Lei 8.212/1991.
Pontuou que, tal como redigida, a tese original de repercussão geral aprovada nos autos
do RE 566.622 sugeria a inexistência de qualquer espaço normativo que pudesse ser
integrado por legislação ordinária, o que não se extraiu do cômputo dos votos
proferidos. Por essa razão, foi apresentada nova formulação que melhor espelha o
quanto decidido pelo Plenário e vai ao encontro de recente decisão da Corte (ADI
1.802), em que se reafirmou a jurisprudência no sentido de reconhecer legítima a
atuação do legislador ordinário no trato de questões procedimentais desde que não
interfira na própria caracterização da imunidade.
Neste cenário, superada a discussão acerca da constitucionalidade da exigência
formal prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, passamos aos recursos.

Dos Recursos:
Embora os objetos dos recursos do Contribuinte e Fazenda Nacional envolvam,
respectivamente, discussões aceca da caracterização de preclusão e decadência e retroatividade
benigna de multa, há nos autos fato relevante que deve ser considerado.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721306/2011-92

Conforme descrito no relatório foi noticiado pelo Contribuinte a existência de
decisão judicial favorável reconhecendo-lhe a condição de entidade imune à contribuição
previdenciária. Segundo exposto na petição de fls. 722/730, o TRF/3a Região na Apelação Cível
no 002086198.2012.4.03.6100/SP, proferida em ação anulatória, concluiu que contribuinte
preencheu as condições do art. 14 do CTN. Vejamos trechos da decisão citada:
RELATÓRIO
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de obrigação tributária promovida pela
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA filial do Estado de São Paulo em face da Delegacia
da Receita Federal de São Paulo. Alegou ser associação sem fins lucrativos e que a
exigência de contribuições previdenciárias afronta a imunidade prevista no artigo 150,
VI, "c", da Constituição Federal. Valorada a causa em R$ 10.000,00.
...
VOTO
Consignou o Juiz que a autora não comprovou o cumprimento das exigências traçadas
no artigo 29 da Lei 12.101/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de "isenção" de
contribuições para a seguridade social.
O Supremo Tribunal Federal assentou, quando da apreciação do recurso extraordinário
no 566.622, a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei no 8.212/91, firmando a seguinte
tese em sede de repercussão geral: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de
estar previstos em lei complementar" (Tema 32). O teor do acórdão ficou assim
ementado:
"IMUNIDADE DISCIPLINA LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que
a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar." (Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23/2/2017, DJe
22/8/2017)
No referido julgamento, restaram firmadas premissas importantes para o enfrentamento
da questão da imunidade tributária em relação às contribuições previdenciárias, quais
sejam:
a) o benefício constitucional posto no artigo 195, § 7o da Carta é verdadeira imunidade;
b) as entidades beneficentes de assistência social ali mencionadas são aquelas que
prestam serviços não somente na área de atuação estritamente prevista no artigo 203 da
Constituição, mas também no campo das atividades relacionadas à saúde e à educação,
fazendo-o sem fins lucrativos, com caráter assistencial em favor da coletividade;
c) as "exigências estabelecidas em lei" prenunciadas no citado dispositivo constitucional
hão de ser aquelas disciplinadas por lei complementar;
d) "Cabe à lei ordinária apenas prever requisitos que não extrapolem os estabelecidos no
Código Tributário Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado
criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar";
e) em consequência, inconstitucional o artigo 55 da Lei no 8.212/91, por exorbitar do
núcleo do artigo 14 do CTN, já que não versa regras meramente procedimentais para o
funcionamento das instituições, mas antes impõe formalidades que se constituem
genuínos condicionantes limitadores prévios, verdadeiros requisitos constitutivos do
direito à imunidade;
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721306/2011-92

f) enquanto não editada nova lei complementar, os requisitos a que alude o artigo 195, §
7o da Constituição são aqueles delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Posta a imunidade sob tal ótica, verifiquemos se a embargante preenche os requisitos
elencados pelo Código Tributário Nacional, conforme disposto no artigo 14, verbis:
...
Além disso, extrai-se da leitura desses dispositivos que os serviços e atividades
desenvolvidos pela entidade amoldam-se perfeitamente aos objetivos a que se propôs
dedicar-se em prol da sociedade, restando igualmente atendido o requisito posto no § 2o,
do art. 14, do CTN ("Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos") .
Quanto ao preenchimento do inciso III, do artigo 14, do CTN, que exige a manutenção
de "escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão", tenho igualmente como preenchido esse requisito.
...
Desse modo, de se reconhecer a imunidade tributária da autora.
Acessando ao site do TRF/3a Região é possível verificar que a Fazenda Nacional
interpôs embargos na tentativa de demonstrar que a decisão do Supremos Tribunal Federal
estaria contraditória, entretanto os embargos foram rejeitados.
Com essas informações pode-se afirmar que a ação judicial possui o mesmo
objeto deste processo administrativo, aplicando-se ao caso o parágrafo segundo do art. 78 do
Regimento Interno desta Conselho (RICARF) o qual prevê que a propositura pelo contribuinte,
contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721306/2011-92

Esse mandamento já foi internalizado por este Conselho por meio da Súmula
CARF no 01:
Súmula CARF no 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
O Professor Marcos Vinícius Neder e a Conselheira Maria Teresa Martinez
López, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado (Editora Dialética. São
Paulo 2010, p. 299) explicam que a súmula reflete o fundamento de que o ordenamento jurídico
brasileiro adota o princípio da jurisdição una, estabelecido no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta
Política de 1988. A todo rigor, inexiste dispositivo legal que permita a discussão paralela da
mesma matéria em instâncias diversas, sejam elas administrativas ou judiciais ou uma de cada
natureza.
Diante do exposto, por força da concomitância, deixo de conhecer do recurso do
contribuinte – haja vista sua renúncia, e conheço e dou provimento ao recurso da Fazenda
Nacional para declarar a definitividade do crédito lançado.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital